Tribunal: TJMT
Processo: 1006597-49.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – NÃO COMPROVADO - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – MERO ABORRECIMENTO –AUTOR QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Na hipótese, os danos sofridos deveriam ser demonstrados pelo autor, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/2015, ônus do qual não se desincumbiu.
2- O mero dissabor não resulta em danos morais, apenas quando do fato ocasionado pelo ofensor acarreta fundado dano a moral do ofendido. Caso contrário, não há que se falar em dever de indenizar.
Relatório.
Recurso de apelação cível interposto por LUIZ CARLOS DE SOUZA contra a sentença proferida nos autos de ação Obrigação de Fazer c/c reparação de danos no 1006597-49.2015.811.0003, perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, promovida em desfavor da Claro S.A, que julgou improcedente a presente ação e condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixando em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, CPC/15. Consignou ainda, que devido o autor ser beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, salvo se o credor demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, conforme art. 98, § 2o e 3o, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias
Em suas razões de recurso, (id. 52601555 - Pág. 1) pugna pela reforma da sentença a quo, no ponto que não reconheceu o dano moral indenizável, para tanto alega que (i) houve ato ilícito por parte da empresa de telefonia, ao suspender indevidamente os serviços de internet e tv de sua residência, sem motivo aparente; (ii) fala que houve cobrança indevidas por serviços supostamente não realizados. Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reconhecer o dano moral sofrido pela autora/apelante, ante a suposta falha no serviço, bem como repetição de indébito em dobro.
Em contrarrazões, (id. 52601560 - Pág. 1) pela manutenção da r. sentença.
Fundamentação e Decisão.
Aspectos pertinentes aos tratados no presente recurso de apelação cível já estão sedimentados, quer neste sodalício mato-grossense, quer junto ao Superior Tribunal de Justiça. Posto isto, com espeque no artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, prescindo de levar este feito a julgamento e égide dos precedentes a respeito do assunto, procedo ao julgamento monocrático do recurso aviado.
Conforme relatado, Recurso de apelação cível interposto por LUIZ CARLOS DE SOUZA contra a sentença proferida nos autos de ação Obrigação de Fazer c/c reparação de danos no 1006597-49.2015.811.0003, perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, promovida em desfavor da Claro S.A, que julgou improcedente a presente lide.
Depreende-se dos autos que o autor/apelante, mantem relação de consumo junto à empresa/apelada a mais de 10 anos, relacionada a prestação de serviço de internet e tv a cabo, e sempre cumprindo corretamente com sua obrigação contratual e assim mantendo em dia com sua mensalidade.
No entanto, no dia 24/03/2018 foi surpreendida com o corte no fornecimento dos serviços supracitados e sem motivo aparente, e que se dirigiu até o representante da requerida/apelada em busca de esclarecimentos sobre o real motivo da suspensão dos serviços, já que não havia conta pendente, no entanto não obteve êxito.
Fala que os serviços foram regularizados, porém, no dia 06/04/2018, foram suspensos novamente, motivo por que deixou de efetuar o pagamento da fatura com vencimento em 10/04, permanecendo sem o sinal de internet até o ajuizamento da ação.
Irresignada com a má prestação de serviços e cobrança indevida pelo período sem utilização dos serviços, o autor acionou o judiciário em busca da prestação jurisdicional, concernente à condenação da parte/apelada em indenização por danos morais, ao argumento que a situação relatada acima, lhe causou danos na esfera patrimonial e moral.
Por sua vez, o juízo monocrático entendeu pela improcedência da ação, fundamentando que a situação em analise não passou de mero aborrecimento.
Pois bem.
Analisando o caso concreto, tenho que o magistrado a quo acertou em sua decisão, pois, de fato não houve o mencionado dano ao autor capaz de autorizar o dever de indenizar por parte da apelada, conforme preceitua os arts. 186 e 927 CC/02.
Segundo dispõe o artigo 186 do Código Civil “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
Na mesma linha, prevê o artigo 927, do mesmo diploma legal que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
Sobre os pressupostos da responsabilidade civil, Rui Stoco, destaca:
“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato lícito, nas hipóteses expressamente previstas; de ato ilícito, ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva” (STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. 7a ed., RT, 2007, p. 1.683).
Na hipótese, os danos sofridos deveriam ser demonstrados pelo autor, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/2015, ônus do qual não se desincumbiu. Isso porque não há provas nos autos da suposta falha dos serviços alegados pela autora/apelante, caberia à este ter demonstrado através de protocolo ou outro tipo de reclamação, e inclusive ter demonstrado que mesmo tido contactado a empresa/apelada a respeito da suposta falha na prestação dos serviços, esta continuou com a desídia sem apresentar solução, fato este que não restou demonstrado nos autos, sendo assim, situação que por si só, não enseja a reparação extrapatrimonial pretendida.
Nesse aspecto, é passível de entendimento, que a conduta da concessionária/ apelada, foi no máximo, mero dissabor ao autor, não incorrendo em dever de indenização por danos morais. Cabe salientar que o autor foi devidamente informado, que a vistoria técnica agendada para abril/2018 foi cancelada em razão da normalização do sistema na mesma data, ocasião em que foi informado, inclusive, o número de protocolo de atendimento.
Com efeito, o mero aborrecimento não configura hipótese de indenização por dano moral. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: “o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige”
A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável.(TJ-MS - APL: 08016532120158120017 MS 0801653-21.2015.8.12.0017, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 17/12/2015, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/01/2016)”
“APELAÇÃO CÍVEL - CIVIL E PROCESSO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERRRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO - MERO DISSABOR - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL POR DANOS MORAIS - MATIDA - NEGADO PROVIMENTO AO APELO - DECISÃO UNÂNIME. O mero dissabor não resulta em danos morais, apenas quando do fato ocasionado pelo ofensor acarreta fundado dano a moral do ofendido. Caso contrário, não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-PE - APL: 3358745 PE, Relator: Antônio Fernando de Araújo Martins, Data de Julgamento: 07/10/2014, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/10/2014)”
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. MERO DISSABOR NÃO RESULTA EM DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA Não logrando a autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe incumbia, por força do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, a improcedência é medida que se impõe. (TJ-RS - AC: 70039399894 RS, Relator: Victor Luiz Barcellos Lima, Data de Julgamento: 25/07/2013, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/07/2013)”
Desta feita, entendo que no caso concreto, ao que tudo indica, que a situação relatada, não passou de mero aborrecimento. Sendo assim, não há que falar em indenização por danos morais, razão pela qual, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
Com estas considerações, CONHEÇO do recurso, e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a r. sentença objurgada. Majoro os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte apelada, de 10% para 13%, sobre o valor atualizado da causa e levando em consideração o que dispõe o § 11, do artigo 85 do CPC/15,. Ficando desde já suspensa a exigibilidade, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita, conforme art. 98 da lei 13105/15.
Intimem-se. Cumpram-se.
Ao depois de transitar em julgado esta decisão, retornem os autos ao Juízo de primeiro grau de jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
- Relator -